Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-95.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 100423-95.2016.8.11.0002
RECORRENTES: VICENTE JOSÉ DE ARRUDA E ADELINA IPOLITA DE ARRUDA
RECORRIDOS: WANDIR SOARES MASSAFRA E MARLENE CASTAGNA MASSAFRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 33319018), com pedido de efeito suspensivo, interposto por VICENTE JOSÉ DE ARRUDA e ADELINA IPOLITA DE ARRUDA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 20498978):
“APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE –PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELO AUTOR DA DEMANDA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1- Para a concessão da reintegração de posse é necessária a comprovação dos requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil. No caso concreto, os Autores/Apelantes trouxeram elementos suficientes para comprovar sua posse sobre o imóvel, motivo pelo qual a sentença a quo deve ser reformada. 2- O conjunto fático-probatório não deixa dúvidas de que os Recorrentes toleraram a invasão perpetrada pelos Apelados apenas em parte do Lote n.o 34 (2.000 m2) que, conforme o depoimento das testemunhas por eles arroladas teve início em 1995/1996. Todavia, as provas também evidenciam que os Apelantes mantiveram-se vigilantes quanto ao remanescente daquele imóvel e demais lotes objetos da demanda, fato que justifica o acolhimento do pedido reintegratório.” (Ap 100423-95.2016.8.11.0002, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019, Publicado DJE em 22/01/2020)
Alegam violação ao art. 1.210, §1°, do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de má-valoração da prova dos autos, visto que restou demonstrado que os Recorrentes tinham a posse dos imóveis sub judice.
Recurso tempestivo (Id. 33327473).
Indeferido o efeito suspensivo na decisão de Id. 33370980.
Contrarrazões - Id. 36690455.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta ofensa ao arts. 1.210, §1°, do CC, fundada na tese de má-valoração da prova dos autos, visto que restou demonstrado que os Recorrentes, e não os Recorridos, tinham a posse dos imóveis sub judice, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, mediante o exame dos elementos informativos da demanda, entendeu que os direitos de usufruto do imóvel caberiam à parte agravada, que comprovou que empreendeu produtividade à época que habitou o imóvel e demonstrou a melhor posse. 2. Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A parte agravante não impugnou o fundamento adotado pelo acórdão recorrido de que há nos autos termo de acordo judicial firmado entre as partes que comprova a cessão da posse, sendo tal fundamento suficiente à manutenção do v. acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1172652/DF, Rel. MIN. LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO PELO AGRAVADO DOS PODERES INERENTES À PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da configuração dos requisitos ensejadores da procedência ou improcedência da tutela possessória demandaria o reexame de provas. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. O mero inconformismo do agravante com a decisão agravada não enseja a imposição da multa por litigância de má-fé, não sendo decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. 3. De acordo com o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1179489/DF, Rel. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018) (destaquei)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura. 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v